Tribunal: STF
Processo: HC 227450
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Agravo regimental em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes.



    2. O entendimento desta Corte é de que o “Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90)” (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Hipótese de paciente que praticou ato infracional “equiparado ao delito de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que ocorreu em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes e a vítima foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo, logo após se aproximar da porta de sua residência para ver quem lhe chamava”. De modo que “restou satisfeita uma das possibilidades de aplicação da medida de internação, conforme o art. 122, inciso I, do ECA”. E mais: o acionante “responde pela apuração da prática de outro ato infracional (...) equiparado ao delito de tráfico de drogas”.



    4. Este Tribunal já decidiu que “[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski).



    5. Situação concreta em que as instâncias precedentes analisaram as teses defensivas, havendo concluído pela legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.